Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741387-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO INTERNACIONAL BOAS NOVAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Ministério Internacional Boas Novas pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade ajuizada em face de execução fiscal proposta pelo agravado. Em síntese, o agravante alega que há nos autos provas contundentes que evidenciam a destinação do imóvel para o desenvolvimento de atividades religiosas, sendo incabível a incidência de IPTU, ante a imunidade tributária que recai sobre templos religiosos. Argumenta que preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Pugna pelo provimento do recurso com a imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio da petição de ID no 52356852 o agravante apresenta a desistência do pedido de gratuidade e junta comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não demonstrou, de forma concreta, quais prejuízos irá sofrer caso não se suspendam imediatamente os efeitos da decisão recorrida. O recorrente deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. A ausência desse requisito específico torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator